Tribunal: TJMT
Processo: 1036259-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036259-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO - CPF: 059.898.339-20 (EMBARGADO), MARILENE CRIVELETTO - CPF: 005.712.381-06 (EMBARGADO), MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. - CNPJ: 74.075.490/0001-21 (EMBARGANTE), ARQUIMEDES HOLZ - CPF: 308.818.890-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELI CAMARA HOLZ - CPF: 915.907.600-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROTERRA COMERCIO REPRES IMPORT E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 86.901.980/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA CANESIN - CPF: 034.957.629-73 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036259-57.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ADAMA BRASIL S/A

EMBARGADOS:

MARILENE CRIVELETTO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ADAMA BRASIL S/A
(nova razão social da
MILENIA AGRO CIENCIAS S/A
)

em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
MARILENE CRIVELETTO
e
AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO
, para acolher em parte a exceção de pré-executividade, apenas para autorizar a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos dos devedores, condenando o excepto ao pagamento dos honorários de sucumbência proporcional à parte excluída do feito executivo, fixados em 10% (dez por cento) sobre esse montante excluído.

Alega a embargante que o acórdão foi omisso ao não enfrentar alegação expressa de preclusão temporal da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, uma vez que o bloqueio judicial via SISBAJUD ocorreu em 30/04/2024 e a exceção foi interposta apenas em 21/06/2024.

Dessa forma, entende que houve inércia e perda do momento oportuno para impugnação, eis que r
equer a aplicação do art. 854, §§ 2º e 3º, I, do CPC, que prevê prazos específicos para impugnação à constrição de ativos financeiros.

Aduz omissão quanto ao fato de que os documentos juntados à petição inicial do agravo não foram apresentados em primeira instância, caracterizando inovação recursal vedada.

Aponta múltiplas contradições no acórdão quanto à aplicação do art. 833, IV, do CPC, que exige prova da origem previdenciária dos valores bloqueados e da sua destinação ao sustento da família, prova que a embargante entende inexistente ou inidônea.

Explana que o
decisum
se baseou no documento Id. 259449673 (extrato bancário), que abrange período de 01/2024 a 05/2024, de forma que não demonstra depósito de valores em montante superior a R$1.855,37, pois o extrato mostra saldo zerado na data do bloqueio (30/04/2024), diferente dos R$35.493,29 efetivamente constritos.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas (Id. 273582383).

Sem contrarrazões, conquanto devidamente intimados (Id. 274256398).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL – MÍNIMO EXISTENCIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É admissível a penhora de até 30% (trinta por cento) de proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.”

A embargante sustenta que houve omissão do acórdão quanto ao argumento da intempestividade da exceção de pré-executividade, protocolada supostamente de forma extemporânea em relação ao bloqueio de valores.

Ocorre que tal argumento não foi ignorado, mas sim superado pela análise do mérito, no sentido de que a constrição incidiu sobre verba de natureza alimentar, hipótese que dispensa preclusão para ser reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Logo, não há omissão, mas tão somente discordância da parte com a fundamentação adotada, o que não se presta aos embargos declaratórios.

Por outro lado, a embargante alega que os documentos que demonstrariam a natureza dos valores bloqueados foram apresentados apenas em segunda instância, o que violaria os arts. 373, 434 e 435 do CPC.

Entretanto, como consignado no voto embargado, os documentos anexos ao agravo de instrumento são inerentes à controvérsia da penhorabilidade de verba alimentar, não configurando inovação de causa de pedir ou de provas, mas sim esclarecimento necessário à completa compreensão da matéria debatida.

Ainda, a parte embargante sustenta contradição quanto ao reconhecimento da natureza alimentar dos valores bloqueados, pois o extrato bancário (Id. 259449673) não comprova saldo de R$35.493,29 em 30/04/2024 e o bloqueio teria ocorrido em duas contas distintas (Id. 154481599 – SISBAJUD), tem-se que
tais argumentos já foram enfrentados no acórdão embargado, que reconheceu, com base nos elementos constantes dos autos, a probabilidade da origem alimentar dos valores bloqueados, conforme extratos e dados bancários apresentados, sendo irrelevante o valor nominal bloqueado superar o teto do INSS, desde que esteja vinculado à fonte previdenciária.

O reconhecimento da impenhorabilidade fundamentou-se também nos princípios da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e na interpretação teleológica do art. 833, IV, do CPC.

Logo, não há obscuridade ou contradição, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025